Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-13.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005637-13.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO ROCHA LUNA - CPF: 031.294.151-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS ILEGAIS E ABUSIVOS – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, NULIFICA O TÍTULO POR SUPOSTA FALSIDADE DA ASSINATURA DO DEVEDOR LANÇADA NO DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, §3o, II, DO CPC – PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – SENTENÇA CASSADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O
thema decidendo
dos Embargos à Execução ficou restrito e se esgotou inteiramente no problema do excesso de execução por conta da cobrança, segundo o devedor, de encargos ilícitos e indevidos, notadamente pela exigência dos juros moratórios e remuneratórios ilegais e abusivos, de modo que nenhum mísera palavra ou oração postulatória consta da inicial sobre a possível falsidade, inexistência ou divergência da assinatura do devedor no Borderô de Desconto, pelo que o julgamento proferido pelo julgador de piso é
extra petita
, e por isso deve ser cassada. 2. Nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC, se “
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
” (CPC, art. 1.013, §3o, II). 3.
Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 4.
“
Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes
”. (STJ - Quarta Turma - REsp no 1.630.706/SP – Rela. Ministra
Maria Isabel Gallotti
- Julgado em 7/6/2022 - DJe de 13/6/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICREDI VALE DO CERRADO, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução”, ajuizada contra a apelante por ADRIANO ROCHA LUNA, considerando não ter a parte embargada/apelante comprovado “que a assinatura aposta no título exequendo é do embargante, ante a dispensa de produção de prova pericial – grafotécnica”, julgou o pedido procedente, para declarar “a inexistência do débito (CPC, art. 322, §2o) ante a ausência de

comprovação da veracidade do documento particular (título executivo) que instrui a ação de execução”, condenando a Cooperativa/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. no 131474757).

A Cooperativa exequente/embargada/apelante alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois, não tendo o devedor/embargante/apelado formulado pedido de nulidade do título exequendo, especialmente por conta de possível falsidade ou divergência de assinatura, a sentença acolheu os embargos, fora do pedido, para nulificar o título por “veracidade do documento”; reafirma que os embargos à execução versaram exclusivamente sobre o tema “excesso de execução” em razão de “supostos encargos ilegais cobrados”, tendo o embargante solicitado apenas a declaração de nulidade das “cláusulas contratuais que estipulam encargos moratórios e remuneratórios”, sem qualquer referência à tese de possível falsidade da assinatura contida no título, de modo que cabia ao julgador, nos moldes do art. 917, §§3o e 4o, rejeitar os embargos, e não nulificar o título.

Sustenta, por outro lado, que a assinatura lançada pelo devedor no Borderô de Desconto é autêntica, conforme, aliás, mostra claramente o mero exame comparativo entre aquela assinatura e outras do próprio devedor contidas em documentos pessoais, bastando mero “passar de olhos para perceber que se tratam das mesmas assinaturas, não carecendo de perícia grafotécnica”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja “anulada a sentença prolatada por se tratar de sentença
extra petita
, determinando a devolução do feito ao juízo de origem para prolação de nova decisão”, ou, então, “que o mérito da ação seja desde já julgado por esse E. Tribunal”; porém, não sendo este o entendimento, pede seja o pedido desde já julgado integralmente improcedente “eis que restou evidenciado de forma cristalina (...) que as assinaturas lançadas em todos os documentos inclusive e principalmente no Borderô de Desconto foram feitas pelo apelado”, devendo, em qualquer caso, ocorrer a reversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 131474762).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 131474767, o embargante/apelado pede seja “negado provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença”, mas, “caso não seja este o entendimento, desde já (pugnou) pelo reconhecimento de ofício da nulidade do feito executivo ante a ausência de título executivo hábil a embasar referida ação”, pois, segundo diz, o “Borderô de Desconto desacompanhado do título de origem e ausente de assinatura de duas testemunhas” não se presta para “embasar o feito executivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada, com efeito, proferiu julgamento
extra petita
, porquanto proveu jurisdição inteiramente fora dos quadrantes do pedido formulado pelo devedor/embargante, violando, assim, a regra do art. 492, “
caput
”, do CPC, que proíbe o juiz de “
proferir decisão de natureza diversa da pedida
”, conforme muito bem demonstrado pala Cooperativa/apelante.

O
thema decidendo
dos Embargos à Execução ficou restrito e se esgotou inteiramente no problema do
excesso de execução
por conta da cobrança, segundo o devedor, de encargos ilícitos e indevidos, notadamente pela exigência dos juros moratórios e remuneratórios ilegais e abusivos, o que deflui claramente dos tópicos constitutivos do pedido que solicitam do julgador, exclusivamente, que fosse declarada a nulidade das “
cláusulas contratuais que estipulamos
(sic)
encargos moratórios e remuneratórios, eis que claramente excessivas, e todas as demais que estabeleçam obrigação desproporcional e ônus excessivo ao embargante
”, e, ainda, fosse “
reconhecida a mora accipiendi por parte da embargada, afastando assim os efeitos da mora, tais como multa moratória e juros moratórios
”, ou seja, nenhum mísera palavra ou oração postulatória consta da inicial sobre a possível falsidade, inexistência ou divergência da assinatura do devedor no Borderô de Desconto, mas, surpreendentemente, este foi o fulcro exclusivo do provimento dos embargos...

Mas, ainda que o devedor/embargante tivesse suscitado a questão da nulidade do título por conta de alegada inexistência ou falsidade de sua assinatura, referida pretensão estaria fadada ao mais constrangedor insucesso, pois, conforme bem demonstrado pela prova documental de conteúdo irrefutável, a assinatura constante do Borderô de Desconto corresponde exatamente à mesmíssima assinatura que se vê dos demais documentos pessoais do devedor constantes dos autos, não havendo dúvida mínima alguma de que os padrões grafotécnicos são exatamente os mesmos, sendo absolutamente dispensável, inclusive, a realização de exame pericial.

O julgamento
extra petita
demanda a nulificação do ato sentencial com a consequente baixa do caso à Instância de origem para novo pronunciamento, mas isto apenas se não for possível o julgamento imediato da causa madura pelo Tribunal, e, no caso, tenho por cabível a aplicação da regra do art. 1.013, §3o, II, do CPC, que diz que, se “
o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
” (CPC, art. 1.013, §3o, II).

Ao ajuizar os embargos à execução, o embargante/apelado

pretende revisar o Borderô de Descontos no B005315024, contrato de antecipação de recebíveis, celebrado entre os litigantes em 05.08.2010, instrumento pelo qual foram estabelecidos juros remuneratórios de 2,80% ao mês e 39,28% ao ano e encargos moratórios CDI de 6,99% a.m. e 125% a.a. (cf. Id. no 131474748 – pág. 39).

É entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, não se monstra abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratados (2,80% ao mês), porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo a antecipação de recebíveis (05/08/2010) oscilou entre 1,16% a.m. e 4,55% a.m., conforme “
site
” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100805%2Ftx011020.asp).

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).

No tocante ao percentual do CDI, registre-se que é aceito pelo Superior Tribunal de Justiça a pactuação desse índice, não havendo abusividade em sua contratação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. 1. (...). 2. “Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes”. (REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - Quarta Turma

- AgInt no AREsp n. 2.055.296/SC - Relator Ministro
Luis Felipe Salomão
- Julgado em 16/8/2022 - DJe de 18/8/2022.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE MANTIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. (...) (grifamos) (SJT – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1645706/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 19/10/2020 - DJe 29/10/2020)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público. 4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. 7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie. 9. Recurso especial provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1781959/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 11/02/2020 - DJe 20/02/2020)

Quanto ao CDI fixado em 125% a.a. não vejo abusividade nesse índice, porquanto, o eg. STJ somente afastou esse índice no v. acórdão supracitado porque fixado em 180% a.a..

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença, e, depois, julgar improcedente o pedido mantendo, assim, os encargos pactuados no
Borderô de Descontos no B005315024.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022